Tribunal: TJDFT
Processo: 0734085-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734085-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DOS PRASERES DA SILVA LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Por se tratar de demanda que discute interesse de pessoa com deficiência, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me conclusos. Brasília, 26 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora